Tribunal: STF
Processo: RE 609517
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedidos de ingresso no processo na condição de amici curiae, requeridos por: Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional — Sinprofaz (Doc. 17); Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – Anape (Doc. 28); Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - Anafe (Docs. 34 E 64); Associação Nacional dos Defensores Públicos – Anadep (Doc. 44); Defensoria Pública Da União - DPU (Docs. 48 E 62); Associação Nacional Dos Procuradores Municipais – ANPM (Doc. 73); 



    Pois bem.



    Verifico que este recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida e o julgamento do mérito foi iniciado em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal em 29/3/2024, tendo sido destacado para julgamento em sessão presencial pelo Ministro Edson Fachin.



    Dessa forma, a admissão de todos os pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae poderia causar uma demora desnecessária no trâmite processual.



    Ademais, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a União Federal, por intermédio de sua Advocacia-Geral, já integram o feito, sendo o suficiente para a ampla exposição do tema e das teses apresentadas por ambos os polos do recurso extraordinário.



    Ressalto, ainda, que em relação à Defensoria Pública da União, a inconstitucionalidade da exigência de inscrição dos Defensores Públicos nos quadros da OAB já foi tratada no tema 1074 da Repercussão Geral, de modo que os argumentos defendidos no RE 1.240.999/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, poderão ser reaproveitados ou até mesmo revisitados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem que haja a necessidade de nova exposição por parte do órgão estatal.



    Posto isso, indefiro os pedidos (art. 21, § 1º, do RISTF), sem prejuízo da entrega de memoriais pelos requerentes, permitindo, assim, a exposição dos aspectos que entendem relevantes para o desfecho do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator